Tribunal: STF
Processo: ARE 1312846
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ATIVIDADE INSALUBRE. Regulamentação do direito constitucional de aposentadoria por regime especial, nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal. Aplicação analógica da norma já existente para o Regime Geral da Previdência Social, contida no art. 57, § 1º, da Lei n. 8.213/91. Súmula Vinculante 33. Embora o pagamento de adicional de insalubridade não implique, necessariamente, o desempenho da atividade em condições especiais para concessão do benefício, no caso dos autos a autora apresentou documentação técnica (PPP e LTCAT) o assinalando o exercício ininterrupto de atividade insalubre desde o ano de 1991. Diante da prova documental originada de inspeção técnica, era Fazenda o ônus de demonstrar que as conclusões ali explicitadas oriundas de órgão da própria Administração não autorizam a concessão da aposentadoria. Fazenda que, todavia, se limita a sustentar que a caracterização da insalubridade não dá ensejo à aposentadoria especial sem apontar, concretamente, qual requisito legal deixou de ser atendido. PAGAMENTO DOS ATRASADOS. Reconhecido o direito à aposentadoria, a autora faz jus ao abono de permanência desde a data em que reuniu os requisitos para a inatividade. Mas a jurisprudência desta Seção firmou-se no sentido de que é inviável a cumulação de proventos com vencimentos, motivo pelo qual a autora não faz jus aos proventos desde a data do requerimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (doc. 2, p. 139).



    Os primeiros embargos opostos foram parcialmente acolhidos e estão assim ementados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Omissão. CONTRADIÇÃO INTERNA. VÍCIO ALEGADO NÃO CONFIGURADO. Hipótese de omissão e não de contradição interna. O julgado determinou a aplicação de juros de mora a partir da citação, sem explicitar a natureza jurídica do abono permanência. Verba que não tem natureza tributária, mas remuneratória. Precedentes. Fundamentação integrada, sem efeitos modificativos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS (doc. 3, p. 6).



    Os segundos embargos opostos foram acolhidos com a seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Omissão. OMISSÃO. O julgado reconheceu o direito à aposentadoria especial, mas não tratou do cálculo dos proventos. Fundamentação integrada. Reconhecimento do direito à paridade e à integralidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS (doc. 3, p. 23).



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 37, § 10; e 40, § 4º, III, § 10, da mesma Carta, bem como ao art. 3º da Emenda Constitucional 103/2021 (doc. 3, p. 30).



    Em 5/3/2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista o tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Temas 852 e 1.019).



    Posteriormente, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encaminhou, novamente, este processo ao Supremo Tribunal Federal sob os seguintes fundamentos:



    Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral, Tema 852/STF, com base no que dispõe o art. 1.030, inc. I, alínea "a", nego seguimento ao recurso extraordinário de págs. 210-29. 



    Já quanto ao Tema n. 1019/STF,considerando-se a aparente ausência de semelhança com a questão debatida nos autos, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento (doc. 8, pp. 9-10). 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei n. 8.213/1991), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.452.525 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.189.836 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/12/2019 — grifei).



    Outrossim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 906.569 RG/PE, da relatoria do Ministro Edson Fachin (Tema 852), rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável ao caso:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator